Tribunal: TJMT
Processo: 1008731-98.2019.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008731-98.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ BARBOSA MAZUR - CPF: 053.776.521-26 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AÇÃO MOVIDA POR CONSUMIDOR QUE TERIA SIDO ENGANADO PELA EMPRESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO – DÚVIDAS QUANTO À VERDADE DOS FATOS – NECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Conquanto existam feitos que envolvam consumidor e a empresa
Multimarcas de Consórcio
que tiveram os pedidos acolhidos e confirmados por esta Corte de Justiça, não se pode “julgar por atacado” ou “presumir o prejuízo”, é necessário analisar caso a caso. À parte compete comprovar, de forma irresoluta e indene de dúvida, que não tinha a intenção de aderir ao grupo de consórcio e que houve o cometimento da prática abusiva, o que não se vê, de plano, no caso destes autos.

Os fatos articulados na inicial não se enquadram na hipótese de julgamento antecipado, não sendo o caso de aplicação da exegese do art. 355, I e II, do CPC. Logo, cabia à Juíza
a quo
seguir o que determina o artigo 357 da Lei de Ritos, delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos e designar audiência de instrução e julgamento. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1008731-98.2019.8.11.0040

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANDRÉ LUIZ BARBOSA MAZUR

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da

Ação Resolução de Contrato de Adesão com Restituição Imediata de Quantia Paga c/c Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada em desfavor de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (MULTIMARCAS CONSÓRCIOS)
, julgou im
procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, o Apelante alega que houve cerceamento de defesa, eis que não lhe foi oportunizada produção de prova.

Sustenta que “
se o Recorrente alega que, assim como inúmeros consumidores, foi enganado e que a Recorrida falhou na prestação do serviço, e se a Recorrida sustenta que tal fato não é verídico, pois no contrato firmado entre as partes consta de forma expressa que não há garantia de data de contemplação, é imperioso oportunizar ao Recorrente a produção de provas capazes de demonstrar o fato constitutivo do direito e o nexo de causalidade
”.

Ressalta que se não foi oportunizado ao Apelante comprovar o direito alegado, ou seja, que efetivamente foi enganado ao contratar o consórcio, não há como desprover a demanda, julgando improcedente o pedido inicial.

Aduz, ainda, a nulidade da sentença por ser genérica e ignorar as peculiaridades do caso concreto.

Assevera que há nos autos provas cabais da prática fraudulenta praticada pela Recorrida.

Forte nesses argumentos, requer a anulação da sentença em virtude do cerceamento de defesa ou por falta de fundamentação. Alternativamente, pugna pela reforma da decisão, “
para o fim de condenar a Recorrida em danos materiais e morais, conforme pleiteado na inicial
”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 107410621.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
André Luiz Barbosa Mazur
propôs a Ação de Rescisão Contratual em face da
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda
.
alegando que, em janeiro de 2018, soube da existência da empresa por meio das redes sociais (facebook) e se interessou pela oferta de adesão ao grupo de consórcio, tendo se dirigido à filial em Sorriso/MT, sendo atendido pelo vendedor chamado
Maicon
.

Prosseguiu na narrativa aduzindo que o vendedor lhe propôs uma carta de crédito no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e que deveria pagar a importância de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) para participar do grupo, sendo-lhe prometido que dentro de, aproximadamente, sessenta dias a carta de crédito seria contemplada.

O consumidor salientou que não foi informado de que os R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), pagos em dinheiro, serviriam para pagar a comissão do vendedor e a taxa de adesão.

Alega que foi induzido a acreditar que o valor pago na entrada seria o lance para obter a carta de crédito, o que o deixou animado, fazendo com que, em 09/02/2018, assinasse o Contrato de Adesão ao Grupo de Consórcio, o qual se trata de grupo em andamento, com parcela inicial de R$ 992,82 (novecentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos), sendo que a soma da taxa de adesão mais a comissão de venda foi equivalente à importância de R$ 5.192,82 (cinco mil, cento e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos).

Em virtude do ocorrido, alegou ofensa ao princípio da boa-fé, da transparência, da informação clara e precisa sobre o produto oferecido no mercado, da vulnerabilidade e da proteção do consumidor, pois os vendedores da

Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda
.
foram instruídos a angariar clientes e
“cometeu ilícito atrás de ilícito, primeiramente prometendo algo que é impossível, em sequencia deixou de prestar informações sobre o abatimento da taxa de adesão (adiantamento da TA) no total da taxa de administração do consórcio e, por fim, deixou de atendê-lo e prestar contas.”

Relatou que, depois de transcorrido os 60 (sessenta) dias prometidos pelo vendedor, o consumidor não recebeu o crédito prometido.

Diante de todo o ocorrido,
André
requereu, em sede de liminar, a suspensão do pagamento das parcelas ou o depósito em Juízo, além de suspensão do funcionamento da empresa na unidade em Sorriso/MT.

No mérito, pleiteou a rescisão do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, por Adesão e Regulamento Geral do Consórcio, sob a tese de propaganda enganosa, já que foi induzido a erro mediante falsa promessa da vendedora da empresa. De conseguinte, pediu a restituição dos R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Além disso, caso mantida a relação contratual, suscitou a nulidade das cláusulas contratuais que versam sobre a Taxa de Administração e da Cláusula 44ª, incluindo seus incisos e parágrafos, diante da falta de manifestação de vontade livre. Por fim, pugnou pelo pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Apresentada a Contestação, a
Multimarcas
refutou todas as alegações iniciais e, para comprovar que não foi prometida a cota contemplada, juntou a gravação de pós-venda feita pela preposta situada na sede da empresa, em Belo Horizonte/MG, na qual a funcionária confirmou os dados do consumidor e explicou como se darão as assembleias.

A tentativa de conciliação foi inexistosa; logo em seguida, foi prolatada a sentença recorrida.

Inconformado, o Apelante alega que houve cerceamento de defesa, eis que não lhe foi oportunizada produção de prova.

De início, registro que é fato conhecido desta Câmara que há elevando número de consumidores lesados por atos praticados pela empresa demandada no âmbito nacional, e bem por isso, o Ministério Público de alguns Estados propuseram Ações Civis Públicas para estancar o problema, já que a empresa tem o hábito de veicular publicidade enganosa por meio de panfletos, via
WhatsApp
, dentre outras redes sociais, com mensagens que denotam a escolha do consumidor sobre a data de contemplação do crédito do consórcio, além de traduzir em si a ideia de imediaticidade.

De ordem do STJ e em virtude da prevenção, tais Ações Civis Públicas estão sendo direcionadas para a 2.ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro do Norte/CE, incluído a citada nestes autos, proposta pelo Ministério Público Mato-grossense e que tramitava na 4.º Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, conforme exsurge da decisão proferida pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no Conflito de Competência n.º 173893, publicada em 21/10/2020.

Com efeito, não há dúvidas que um número considerável de consumidores busca reparar eventuais prejuízos porque teriam sido ludibriados pela empresa demandada, não sendo o caso de adesão voluntária ao grupo de consórcio, muito menos de desistência por inadimplemento.

Em virtude dessa alta demanda no Poder Judiciário, ao que parece, todos os consumidores que mantiveram relação contratual com a
Multimarcas
revolveram buscar a rescisão contratual por prática de ato abusivo (publicidade enganosa), seguido do imediato ressarcimento dos valores pagos e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral.

De fato, muitos desses feitos tiveram os pedidos acolhidos e confirmados por esta Corte de Justiça. No entanto, não se pode “julgar por atacado” ou “presumir o prejuízo”, é necessário analisar caso a caso. À parte compete comprovar, de forma irresoluta e indene de dúvida, que não tinha a intenção de aderir ao grupo de consórcio e que houve o cometimento da prática abusiva, o que não se vê, de plano, no caso destes autos.

Com efeito, o fato de algumas ações ajuizadas pelos consumidores terem seus pedidos acolhidos e, posteriormente, confirmados por este Tribunal de Justiça não significa que todos os feitos manejados sob o mesmo argumento deverão ter sentença favorável aos consumidores. Isso seria temerário e colocaria a segurança jurídica em xeque.

Repito, tratando-se de fato constitutivo de seu direito, o consumidor deve comprovar que foi ludibriado quando da formalização de contrato de consórcio.

Sobre o tema, oportuna a lição de Antônio Cláudio da Costa Machado:

Fato constitutivo é aquele que é apto a dar nascimento à relação jurídica que o autor afirma existir ou ao direito que dá sustentação à pretensão deduzida pelo autor em juízo. Normalmente, ao autor é atribuído o encargo de provar vários fatos constitutivos e não apenas um; tudo dependerá da maior ou menor complexidade da causa de pedir apresentada na petição inicial. A consequência do não desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus).
(
in
Código de processo civil interpretado, 5. ed., São Paulo: Monole, 2006, p. 484).

De igual modo, no que tange ao dever de indenizar, por se tratar de responsabilidade objetiva, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo causal entre o fato lesivo e o prejuízo. Vale dizer, é necessário que o dano subjetivo efetivamente seja decorrente, direta ou indiretamente, da ação da
Multimarcas
.

Para elucidar, transcrevo o escólio de Arnaldo Rizzardo:

O nexo causal, revelado na relação entre a violação da norma e o dano. O desrespeito ao dever traz o prejuízo, vindo este elemento no verbo causar que está no mesmo dispositivo acima. Não se perfectibiliza a responsabilidade se o resultado negativo não decorre daquela violação específica da norma
. (
in
Responsabilidade Civil, 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 36)

No caso judicializado, os documentos e os áudios juntados pelas partes apenas comprovam a relação contratual, mas não são capazes de deixar claro a propalada ofensa ao direito de informação, transparência ou que o consumidor não tenha sido alertado do tipo de contrato estava aderindo, fato que, num primeiro momento, daria causa à improcedência dos pedidos.

Ocorre que, no caso dos autos, Julgadora
a quo
prolatou a sentença de modo açodado, já que não oportunizou às partes a comprovação de suas alegações, ou seja, julgou a lide antecipadamente e com base em posicionamento adotado em casos similares, o que não mostra adequado.

Na espécie, os fatos articulados na inicial não se enquadram na hipótese de julgamento antecipado, não sendo o caso de aplicação da exegese do art. 355, I e II, do CPC. Logo, cabia à Juíza
a quo
seguir o que determina o artigo 357 da Lei de Ritos, delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos e designar audiência de instrução e julgamento.

Logo, é de clareza solar que a sentença deve ser cassada, já que, conforme arguido pelo consumidor nas suas razões recursais, não teve a chance de provar o fato alegado.

Se o consumidor alegou que, assim como inúmeros consumidores, foi enganado e que a empresa falhou na prestação do serviço, ao passo que a empresa sustenta que tal fato não é verídico, em especial porque o contrato consta, de forma expressa, que não há garantia de data de contemplação, é necessário oportunizar a produção de provas, seja constitutiva, seja extintiva do direito alegado na inicial.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, reabrindo-se a instrução para o esclarecimento dos fatos no caso concreto.

Deixo de fixar os honorários recursais, tendo em vista a reabertura do trâmite processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022